Tribunal: STF
Processo: RE 66904
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-10-16
Data de publicação: 1972-10-16

Ementa:
EMENTA" - PREVIDENCIA SOCIAL. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO
PREVIDENCIÁRIO. ESTA SUJEITA A EXIGÊNCIA DO ART. 142 DA L. N
3.807/60 A ESCRITURA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL, LAVRADA APÓS A
VIGENCIA DESSE PRECEITO, AINDA QUANDO A PROMESSA SEJA DE DATA
ANTERIOR A TAL VIGENCIA. PRECEDENTES DO S.T.F. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.